Tribunal: STM
Processo: 7000761-59.2018.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DO SURSIS PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 249 DO CPM. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do civil Rogério Dionísio contra sentença da 4ª Auditoria da 1ª CJM que rejeitou preliminares defensivas e o condenou pelo crime de apropriação indébita militar (art. 248, parágrafo único, CPM), em razão da retenção e posterior destinação irregular de diversos bens pertencentes ao Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia da Marinha do Brasil, que estavam sob sua posse para fins de manutenção. A Defesa busca: (i) a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia; (ii) a desclassificação para o art. 249 do CPM; (iii) a absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória ou crime impossível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o processo desde o recebimento da denúncia, diante da alegação de intempestividade do sursis processual; (ii) estabelecer se a conduta do Apelante pode ser desclassificada para o tipo do art. 249 do CPM; (iii) determinar se o conjunto probatório afasta o dolo ou caracteriza crime impossível, a justificar absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afirma-se que não incide o art. 28-A do CPP no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado nº 18 do STM, inexistindo dever de oferecer ANPP no momento da denúncia em 2018–2019, quando vigia apenas o art. 89 da Lei 9.099/95, inaplicável à JMU. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade porque não demonstrado prejuízo concreto, exigência do art. 499 do CPPM; além disso, o Apelante aderiu ao sursis processual, beneficiou-se do instituto e apenas após sua revogação passou a alegar nulidade, conduta vedada pelo princípio do venire contra factum proprium e pelo art. 565 do CPP. 5. Reconhece-se que a prova testemunhal, documental e o próprio interrogatório judicial revelam dolo inequívoco, evidenciado pela recusa injustificada em devolver os bens da Marinha e pela venda a terceiro mediante alegação falsa de aquisição em leilão. 6. Afasta-se a desclassificação para o art. 249 do CPM, pois não houve transferência acidental ou por erro da posse; os bens foram regularmente entregues para manutenção, incidindo de forma típica o art. 248 do CPM, que pressupõe posse lícita inicial seguida de apropriação. 7. Inexiste crime impossível, porque mesmo que parte dos bens estivesse deteriorada, continuavam a integrar o patrimônio público, sendo avaliados em mais de R$ 500 mil reais, além de terem sido objeto de venda por R$ 60 mil reais pelo próprio Apelante, o que demonstra valor econômico remanescente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. O art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União, inexistindo nulidade do recebimento da denúncia pela ausência de proposta conjunta de ANPP. 2. O réu não pode alegar nulidade de ato do qual se beneficiou, sob pena de violação ao venire contra factum proprium. 3. A recusa injustificada de devolver bens militares e sua venda a terceiro configuram dolo típico do art. 248 do CPM. 4. Não há desclassificação para o art. 249 do CPM quando a posse é regularmente transferida e posteriormente desviada pelo detentor. 5. A deterioração parcial de bens não configura crime impossível quando preservado valor econômico ou patrimonial relevante. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 248, parágrafo único; art. 249; CPPM, arts. 427, 433, 499; CPP, art. 565; Lei 9.099/95, arts. 89 e 90-A. Jurisprudência relevante citada: STM, Enunciado nº 18; STJ, AgRg no AREsp 2.164.932/SC; STJ, RHC 140.752/DF; STM, Apelação nº 8-49.2009.7.04.0004.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000761-59.2018.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ROGÉRIO DIONÍSIO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE PROCESSUAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000761-59.2018.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: ROGÉRIO DIONÍSIO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR SUPOSTA
INTEMPESTIVIDADE
DO
SURSIS
PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP À JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 249 DO CPM. INOCORRÊNCIA
DE CRIME IMPOSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do civil Rogério Dionísio contra
sentença da 4ª Auditoria da 1ª CJM que rejeitou preliminares defensivas e o
condenou pelo crime de apropriação indébita militar (art. 248, parágrafo
único, CPM), em razão da retenção e posterior destinação irregular de diversos
bens pertencentes ao Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia da Marinha do
Brasil, que estavam sob sua posse para fins de manutenção. A Defesa busca: (i)
a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia; (ii) a desclassificação
para o art. 249 do CPM; (iii) a absolvição por ausência de dolo, insuficiência
probatória ou crime impossível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é nulo o processo desde o recebimento da denúncia, diante da
alegação de intempestividade do sursis processual;
(ii) estabelecer se a conduta do Apelante pode ser desclassificada para o tipo do
art. 249 do CPM;
(iii) determinar se o conjunto probatório afasta o dolo ou caracteriza crime
impossível, a justificar absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que não incide o art. 28-A do CPP no âmbito da Justiça Militar da
União, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado nº 18 do STM,
inexistindo dever de oferecer ANPP no momento da denúncia em 2018–2019,
quando vigia apenas o art. 89 da Lei 9.099/95, inaplicável à JMU.
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade porque não demonstrado prejuízo
concreto, exigência do art. 499 do CPPM; além disso, o Apelante aderiu ao
sursis processual, beneficiou-se do instituto e apenas após sua revogação passou
a alegar nulidade, conduta vedada pelo princípio do venire contra factum
proprium e pelo art. 565 do CPP.
5. Reconhece-se que a prova testemunhal, documental e o próprio interrogatório
judicial revelam dolo inequívoco, evidenciado pela recusa injustificada em
devolver os bens da Marinha e pela venda a terceiro mediante alegação falsa de
aquisição em leilão.
6. Afasta-se a desclassificação para o art. 249 do CPM, pois não houve
transferência acidental ou por erro da posse; os bens foram regularmente
entregues para manutenção, incidindo de forma típica o art. 248 do CPM, que
pressupõe posse lícita inicial seguida de apropriação.
7. Inexiste crime impossível, porque mesmo que parte dos bens estivesse
deteriorada, continuavam a integrar o patrimônio público, sendo avaliados em
mais de R$ 500 mil reais, além de terem sido objeto de venda por R$ 60 mil
reais pelo próprio Apelante, o que demonstra valor econômico remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento:
1. O art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União, inexistindo
nulidade do recebimento da denúncia pela ausência de proposta conjunta de
ANPP.
2. O réu não pode alegar nulidade de ato do qual se beneficiou, sob pena de
violação ao venire contra factum proprium.
3. A recusa injustificada de devolver bens militares e sua venda a terceiro
configuram dolo típico do art. 248 do CPM.
4. Não há desclassificação para o art. 249 do CPM quando a posse é
regularmente transferida e posteriormente desviada pelo detentor.
5. A deterioração parcial de bens não configura crime impossível quando
preservado valor econômico ou patrimonial relevante.
Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 248, parágrafo único; art. 249; CPPM, arts. 427, 433, 499; CPP, art.
565; Lei 9.099/95, arts. 89 e 90-A.
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada:
STM, Enunciado nº 18; STJ, AgRg no AREsp 2.164.932/SC; STJ, RHC
140.752/DF; STM, Apelação nº 8-49.2009.7.04.0004.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil ROGÉRIO
DIONÍSIO contra sentença exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, em 28/3/2025, que rejeitou as preliminares defensivas e, no mérito, julgou procedente a
pretensão punitiva, para condenar o Apelante como incurso nas sanções do art. 248, parágrafo
único, do CPM, aplicando a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) dias de reclusão, sem direito ao
sursis, o regime aberto para eventual cumprimento de pena e o direito de apelar em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 24/9/2018, nos seguintes
termos (APM, evento 1, doc. 1):
[...]
Consoante se depreende dos autos do IPM em epígrafe, em setembro de 2014, o acusado
ROGERIO DIONISIO, proprietário da empresa RD NÁUTICA, recebeu para realizar
orçamento de reparo e manutenção os seguintes bens pertencentes ao Centro de Avaliação da
Ilha da Marambaia (CADIM), órgão da Marinha do Brasil (relação dos bens descritos no
Ofício nº 238/CADIM-MB, de 31 de agosto de 2015- fls. 55):
a) três jet-ski, marca YAMAHA, modelos: GR 1300R WAVE-RUNNER, XL 700 WAVE-
RUNNER e SPI;
b) duas lanchas, sendo uma com casco de alumínio com 7,50m, denominado URUAÇU, e
outra branca e azul com 7,00m;
c) dois motores Cummins Diesel;
d) dois motores Mercedes 352 Diesel, com dois reversores;
e) uma lancha flexboat, denominada ROBALO;
f) três motores de popa, sendo um 225cv MARINER, um 30cv JOHNSON e um 15cv
YAHAMA;
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) um motor Centro-Rabeta V-8, gasolina.
O serviço de reparo e manutenção foi suspenso em razão de falta de aporte financeiro. Não
obstante, em setembro de 2015, após solicitação da Marinha do Brasil, via Ofício nº
238/CADIM-MB, o Denunciado se recusou a devolver os bens pertencentes à Marinha do
Brasil.
Com o auxílio da Polícia Federal, alguns bens foram recuperados pelo Centro de Avaliação
da Ilha da Marambaia (casco de ferro alumínio de 26 pés, um casco de fibra 22 pés, sem
motor, e três motores, sendo uma Cummins e dois Mercedez - fls. 70/72), os quais haviam sido
vendidos pelo Denunciado por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no final de 2014 para o
senhor JAIR PIRES, que os restituiu ao ter ciência da ilicitude. Contudo, os demais bens
permaneceram em poder do Denunciado, sem que houvesse em tempo alguma restituição à
Marinha do Brasil.
Os bens indevidamente apropriados pelo Denunciado foram avaliados por perícia direta e
indireta, alcançando o valor total de R$ 508.376,86 (quinhentos e oito mil, trezentos e setenta
e seis reais e oitenta e seis centavos) (fls. 222/223).
De outra sorte, os recibos emitidos pelo Denunciado e fornecidos pelo senhor JAIR PIRES e
acostados aos autos (fls. 75/78), bem como as provas testemunhais indicam a autoria e a
materialidade do ilícito penal de apropriação indébita, pois o acusado apropriou-se de bens
da Marinha, que estavam em seu poder a non dominus, e não os restituiu quando demandado
para tanto.
Em 10/10/2018, a Denúncia foi recebida, oportunidade na qual o juízo designou
o dia 13/11/2018 para a inquirição das testemunhas do MPM pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha (APM, evento 1, doc. 2).
Em 15/10/2018, o juízo cientificou o Comando do Centro de Avaliação da Ilha
da Marambaia para a apresentação das testemunhas militares CT AMARILDO GOMES
BITTENCOURT e CMG GUILHERME CESAR STARK DE ALMEIDA (APM, evento 5).
Em 9/11/2018, o juízo redesignou a audiência para 10/12/2018 (APM, evento
14).
O Acusado foi devidamente citado em 6/11/2018 (APM, evento 11).
Em 10/12/2018, foram ouvidas as testemunhas ministeriais CT RRm
AMARILDO GOMES BITTENCOURT e o civil JAIR PIRES. O MPM insistiu na inquirição
da testemunha CMG RRm GUILHERME CESAR STARK DE ALMEIDA, que foi marcada
para ser ouvida em 14/2/2019 (APM, eventos 29 e 31).
Em 19/12/2018, a Lei nº 13.774 alterou a Lei nº 8.457/1992 para, entre outros
aspectos, estabelecer competir ao Juiz Federal da Justiça Militar processar e julgar civis e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Em 4/2/2019, a Juíza chamou o feito à ordem e decidiu deixar de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática (APM, evento 41).
Em 14/2/2019, a Defesa justificou a ausência do Acusado e pediu a remarcação
do ato, sendo remarcado para 25/4/2019 (APM, evento 49).
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 25/4/2019, a testemunha CMG RRm GUILHERME CESAR STARK DE
ALMEIDA foi ouvida. O MPM declarou-se satisfeito com a prova testemunhal produzida, e
requereu expedição de ofício ao IFP, requisitando a FAC atualizada do Acusado, para fins de
avaliar proposta de sursis processual, sendo o pedido deferido (APM, evento 60).
Em 13/5/2019, a Defesa apresentou seu rol de testemunhas (APM, evento 64).
Em 14/5/2019, foi juntada aos autos a folha de antecedentes criminais do
Acusado (APM, evento 66).
Em 24/5/2019, o juízo designou o dia 16/7/2019 para a inquirição de
testemunhas da Defesa, qualificação e interrogatório (APM, evento 72).
Em 16/7/2019, ausente as testemunhas, a Defesa abriu mão da oitiva dos
faltantes e foi realizado o interrogatório do Acusado (APM, evento 82).
Em 31/7/2019, o juízo determinou abertura de vista às partes, para fins do artigo
427 do Código de Processo Penal Militar (APM, evento 91).
Em 15/8/2019, o MPM propôs a suspensão condicional do processo, pelo prazo
de dois anos, ao Acusado. O juízo designou a audiência admonitória para 10/9/2019, sendo
remarcada para 17/9/2019 (APM, eventos 97, 99 e 107).
Em 17/9/2019, foi aceito os termos para o cumprimento do sursis processual
pelo Acusado, transitando em julgado em 24/9/2019, para o MPM e para a Defesa (APM,
eventos 118 e 124).
Em 26/9/2022, o MPM requereu nova vista dos autos, para manifestação
referente à extinção da punibilidade em razão do cumprimento das condições impostas para a
suspensão condicional do processo (APM, evento 206).
Em 13/10/2022, o MPM apresentou manifestação pela revogação da suspensão
condicional do processo e regular prosseguimento do feito, uma vez que consta na folha de
antecedentes criminais, processo n° 0006100- 93.2020.8.19.0024 da Vara Criminal da
Comarca de Itaguaí, no qual, em 5/10/2020, foi recebida denúncia contra o sursitário pela
prática, em tese, de estelionato (APM, evento 213).
Em 7/11/2022, a Defesa se manifestou pela declaração de extinção da
punibilidade, diante do término do período de prova, argumentando pela impossibilidade de
revogação do sursis após o fim do período de prova (APM, evento 216).
Em 15/11/2022, o juízo decidiu que antes de determinar a revogação do sursis
processual, se intimem a Defesa e o MPM para esclarecer se o aludido "fato gerador" da
questionada revogação do sursis processual teria ocorrido após a sua
concessão/homologação, ou mesmo sobre o andamento da AP nº 0006100-93.2020.8.19.0024
(APM, evento 218).
Em 5/12/2022, o MPM se manifestou que o fato teria ocorrido em 26 de
dezembro de 2019, ou seja, 3 meses após a aceitação da proposta de suspensão condicional
do processo, mas tal constatação é uma mera inferência decorrente da data do registro de
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrência lavrado perante a 53ª Delegacia de Polícia, sendo solicitado cópia integral da
denúncia oferecida nos autos do processo nº 0006100-93.2020.8.19.0024 (APM, evento
221).
Em 30/1/2023, foi juntada denúncia aos autos. No dia seguinte, o MPM
requereu a revogação da suspensão condicional do processo e o reinício da instrução
processual. A Defesa se manifestou pela declaração de extinção da punibilidade, diante do
término do período de prova em 22/2/2023 (APM, eventos 231, 234 e 237).
Em 13/3/2023, o Juiz revogou a suspensão condicional do processo e
determinou o prosseguimento do feito pelos seus trâmites normais, com fundamento no art.
89, §3º da Lei 9.099/95 (APM, evento 239).
Em 8/1/2024, foi nomeado advogado dativo para atuar como defesa do Acusado
(APM, evento 309).
Em 3/4/2024, as partes não apresentaram requerimentos na fase do art. 427 do
CPPM (APM, evento 322).
Em 10/4/2024, o MPM apresentou alegações finais requerendo que seja julgada
procedente a ação penal militar, para condenar Rogério Dionísio por ter incorrido no crime
militar de Apropriação Indébita capitulado no artigo 248, parágrafo único c/c artigo 9º, III,
“a”, ambos do Código Penal Militar (CPM), com a concessão da Suspensão Condicional da
Pena com fundamento no artigo 84 e seguintes do mesmo diploma legal e, ainda, se for o
caso, a aplicação do artigo 33 do Código Penal Comum, c/c art. 62 do Código Penal Militar
(evento 325).
Em 7/5/2024, o prazo da Defesa para alegações finais decorreu em branco,
sendo a defesa dativa intimada na forma do art. 288 CPPM, para manifestação, bem como
para justificar a falta de acompanhamento do processo (eventos 328, 329 e 331).
Em 6/6/2024, foram acostadas aos autos as alegações escritas da Defesa
levantando a preliminar de nulidade absoluta de todos os atos processuais desde o
recebimento da denúncia, a fim de que a instrução processual criminal seja iniciada a partir
da revogação do acordo de sursis processual, por não ter sido apresentada a denúncia
juntamente com a proposta de sursis processual, e preliminar de nulidade absoluta por
cerceamento de defesa, por ser prerrogativa de o defensor dativo ser pessoalmente intimado
de todos os atos processuais.
Além disso, argumentou que o crime em tela é punido a título de dolo e de
culpa, e, por isso, requer sua desclassificação do tipo do art. 248, para o tipo previsto no art.
249 do CPM, bem como o deferimento de prazo para apresentação da resposta à acusação, na
forma dos artigos 396 e 396-A e a absolvição do Acusado, por insuficiência de provas (APM,
evento 335).
Em 14/6/2024, o Juiz decidiu que não haveria sustentação oral, na forma do art.
433 do CPPM, uma vez que a sentença será prolatada em gabinete, de forma monocrática
(APM, evento 338).
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 1º/7/2024, foi concedida medida liminar para suspender o curso desta Ação
Penal, no Habeas Corpus nº 7000385-93.2024.7.00.0000, em trâmite no STM (APM, evento
340 e 341).
Em 10/9/2024, o STM apreciando o Habeas Corpus nº 7000385-
93.2024.7.00.0000, referente a ROGÉRIO DIONÍSIO, por unanimidade, decidiu denegar a
Ordem, por falta de amparo legal (APM, evento 347).
Em 19/9/2024, a Defesa requereu o deferimento do sobrestamento do feito, até
o julgamento do Habeas Corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal (APM, evento
350).
Em 26/9/2024, o juízo deferiu o pleito da Defesa (APM, evento 354).
Em 7/10/2024, o STF nega seguimento ao Habeas Corpus, que foi seguido por
Agravo Regimental (APM, eventos 361 e 362).
Em 26/11/2024, a Defesa requereu o deferimento do sobrestamento do feito
pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que será julgado de forma virtual o Agravo
Regimental em Habeas Corpus interposto no STF, que foi deferido (APM, evento 369 e
372).
Em 9/1/2025, o STF negou provimento ao Agravo Regimental (APM, evento
374).
Em 28/3/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 12ª CJM, nos
autos da APM nº 7000761-59.2018.7.01.0001/RJ, rejeitou as preliminares defensivas de
decretação da nulidade absoluta de todos os atos processuais, desde o recebimento da
exordial acusatória, com o fito de que a instrução processual criminal seja iniciada a partir da
revogação do acordo de sursis processual e que seja deferido ao Acusado prazo para
apresentação da resposta à acusação, na forma dos artigos 396 e 396-A, do Código de
Processo Penal comum e, no mérito, decidiu julgar procedente a denúncia, para condenar o
civil ROGÉRIO DIONÍSIO como incurso nas sanções do art. 248, parágrafo único, do CPM,
aplicando a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) dias de reclusão, sem direito ao sursis, regime
aberto para eventual cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade.
A sentença condenatória foi publicada na mesma data. As intimações
eletrônicas das partes foram devidamente expedidas, sendo que a Defesa teve a intimação
confirmada em 4/4/2025 (APM, evento 390).
Inconformada com a Sentença, em 4/4/2025, a Defesa interpôs recurso de
Apelação. Em suas razões, levantou preliminar de nulidade absoluta de todos os atos
processuais desde o recebimento da denúncia, tendo em vista o não oferecimento do sursis
processual em conjunto da Denúncia, e no mérito, argumentou a ausência de dolo do
Acusado, e, por isso, requereu a desclassificação do tipo do art. 248 do CPM, para o tipo
previsto no art. 249 e a absolvição do Apelante, por insuficiência de provas e pelo fato
configurar crime impossível (APM, evento 391).
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, apresentadas em 8/5/2025, o MPM, em síntese, rechaçou
toda a argumentação da Defesa, requerendo a rejeição das preliminares suscitadas e o
improvimento do apelo, para manter irretocável Sentença hostilizada (APM, evento 398).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, acostado
aos autos em 13/5/2025, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso de
Apelação, para que seja mantida a sentença condenatória (evento 9).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, faz-se imperioso analisar a questão preliminar
suscitada pela Defesa constituída.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
Pugna a Defesa pela declaração de nulidade do processo (APM, evento 391).
A Defesa sustenta que a não apresentação tempestiva do sursis processual, no
momento do oferecimento da denúncia, gera nulidade do recebimento da denúncia,
apresentando a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
ART. 28-A, CAPUT e § 14, DO CPP. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. DEVER-PODER
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA EM OFERECER O ACORDO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. CABIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO PARQUET.
INDEFERIMENTO DO MAGISTRADO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[..]2. A aplicação das ferramentas de barganha penal observa uma discricionariedade
regrada ou juridicamente vinculada do Ministério Público em propor ao investigado ou
denunciado uma alternativa consensual de solução do conflito. Não se pode confundir, porém,
discricionariedade regrada com arbitrariedade, pois é sob o prisma do poder-dever (ou
melhor, do dever-poder), e não da mera faculdade, que ela deve ser analisada.
3. Se a oferta de institutos despenalizadores é um dever-poder do Ministério Público e se tais
institutos atuam como instrumentos político criminais de otimização do sistema de justiça e,
simultaneamente, de contenção do poder punitivo estatal, com diminuição das cerimônias
degradantes do processo e da pena, não cabe ao Parquet escolher, com base em um juízo de
mera conveniência e oportunidade, se vai ou não submeter o averiguado a uma ação penal.
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A margem discricionária de atuação do Ministério Público quanto ao oferecimento de
acordo diz respeito apenas à análise do preenchimento dos requisitos legais, sobretudo
daqueles que envolvem conceitos jurídicos indeterminados. É o que ocorre, principalmente,
com a exigência contida no art. 28-A, caput, do CPP, de que o acordo só poderá ser oferecido
se for “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
5. Vale dizer, não é dado ao Ministério Público, se presentes os requisitos legais, recusar-se a
oferecer um acordo ao averiguado por critérios de conveniência e oportunidade. Na verdade,
o que o Ministério Público pode fazer – de forma excepcional e concretamente fundamentada
– é avaliar se o acordo é necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime, o que é,
em si mesmo, um requisito legal.
[...]
16. Caso contrário, a recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Parquet em oferecer o
acordo deve levar à rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir para o exercício da
ação penal, nas modalidades necessidade e utilidade (art. 395, II, do CPP).
[...]
19. Assim, mostra-se configurada a violação do art. 28-A, caput e § 14, do CPP tanto pela
inidoneidade da fundamentação usada pelo membro do Ministério Público para se recusar a
oferecer o acordo quanto pela ausência de remessa dos autos pelo Magistrado à instância
revisora do Parquet, a qual só pode ser negada se evidente a ausência de requisito objetivo, o
que não era o caso.
20. Recurso especial provido para anular o recebimento da denúncia e determinar a remessa
dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que
reavalie, motivadamente, a recusa em oferecer o acordo de não persecução ao recorrente.
(STJ – Resp:2038947/SP 2022/0365381-0, Relator.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data
de Julgamento: 17/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2024)
Contudo, não é o entendimento que deve prevalecer.
Ao contrário do que entende a Defesa, tal jurisprudência não se aplica ao caso,
pois a base legal que fundamenta a decisão é posterior à apresentação do ANPP no caso em
comento.
A Lei 13.964/2019, que introduziu o ANPP no Código de Processo Penal, só
passou a vigorar em 23/1/2020, sendo que, no tempo do oferecimento do ANPP para o
Acusado, em 15/8/2019, o regulamento que regia o ANPP era o artigo 89 da Lei 9.099/95,
que não era aplicável à Justiça Militar por força do artigo 90-A da mesma lei.
Com efeito, depreende-se que não existia a obrigação do poder-dever do MPM
de propor o ANPP no momento da denúncia, como instrui o julgado do STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). RETROATIVIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. 1. De acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "'a nulidade deve ser arguida na
primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao
conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejuízo, sob pena de preclusão' (RHC n. 106.180/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe
7/3/2019)" (AgRg no HC n. 725.068/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de 22/3/2022). Precedentes.
2. Nesse contexto, "a orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de
não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela
Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução
penal em juízo, como na espécie, não há falar em retroceder na marcha processual" (AgRg no
AREsp n. 1.799.075/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
26/10/2021, DJe de 4/11/2021). Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 2.164.932/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). (Grifos nossos).
Ademais, já é pacificado o entendimento desta Corte, ao qual me filio, no
sentido de que o dispositivo legal do art. 28-A do CPP não se aplica no âmbito da Justiça
Militar da União. Transcreve-se Enunciado de Súmula de Jurisprudência desta Corte nesse
sentido:
ENUNCIADO Nº 18
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Desta forma, as peculiaridades do caso concreto evidenciam a ausência de
nulidade do ato de recebimento de inicial acusatória, porquanto, de fato, foi comprovado que
não caberia o acordo de não persecução penal no caso em exame, o Ministério Público
oportunizou o gozo do benefício a pedido do Apelante, mas este foi revogado em razão de
descumprimento das condições impostas, confirmando, assim, a legalidade da decisão que
recebeu a inicial acusatória.
Vale referir, ademais, que suscitar a nulidade após todo o trâmite acima narrado
viola a proibição do venire contra factum proprium. Com efeito, não pode a parte, em um
primeiro momento, aceitar um benefício durante a fase processual, gozar dele e perdê-lo por
descumprimento do acordo e, em seguida, sustentar que a sua propositura durante da fase
processual era incabível, por se tratar de um ato pré-processual, e alegar a nulidade da
instauração da ação penal pelo não oferecimento do ANPP em momento oportuno. Como
apresentado pelo precedente do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA.
NULIDADE. CITAÇÃO POR WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO.
CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONCORDÂNCIA COM O FORMATO ADOTADO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEASCORPUS NÃO PROVIDO.
1. A nulidade de atos processuais penal leva em consideração a necessidade de respeito às
garantias constitucionais, de modo que o reconhecimento do vício depende de demonstração
de prejuízo experimentado pela parte em razão da inobservância das formalidades, nos termos
do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio pas de nullité sans grief.
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Neste caso, o paciente foi citado por meio de aplicativo instantâneo de troca de mensagens
por telefone celular (WhatsApp). Esse formato foi adotado pelo Tribunal a quo, sobretudo em
razão da emergência sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.
3. Neste caso, verifica-se que o paciente aderiu de forma voluntária à realização do ato na
forma aqui questionada. Ademais, não há dúvida quanto à sua ciência da existência de
processo criminal movido em seu desfavor, tendo em vista que manifestou interesse em ser
patrocinado pela Defensoria Pública, não se constatando qualquer prejuízo às garantias
constitucionais do paciente.
4. Além disso, o comportamento do acusado viola a proibição do venire contra factum
proprium, pois, em um primeiro momento, o acusado ter concordado com a realização do ato
processual para, em seguida, questionar a forma em que a citação se aperfeiçoou.
5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
(RHC n. 140.752/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021; sem grifos no original.). (Grifos nossos).
Assim, não pode pretender a anulação, sob a alegação de que não lhe teria sido
oportunizado o direito de se manifestar, pois o ordenamento jurídico repudia a adoção de
comportamentos contraditórios em sede processual, vide art. 565 do CPP.
Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
Além disso, nas razões da Apelação, a Defesa alegou que a apresentação
conjunta do ANPP e Denúncia é condição essencial para o prosseguimento da ação penal,
gerando automaticamente prejuízo concreto para o devido processo legal. In verbis (evento ):
[...] a não apresentação tempestiva do sursis processual, ou seja, no MOMENTO DO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, GERA, SIM, NULIDADE DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA, JUSTAMENTE POR SER CONDITIO SINE QUA NON PARA O
PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
Nessa senda, não há falar em prejuízo presumido à defesa, mas sim, em PREJUÍZO
CONCRETO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, na medida em que o legislador criou
institutos despenalizadores, de otimização do sistema de justiça e de contenção do poder
punitivo estatal, com diminuição das cerimônias degradantes do processo e da pena, não cabe
ao Parquet escolher, com base em um juízo de mera conveniência e oportunidade, se vai ou
não submeter o averiguado a uma ação penal. [...]
Um dos pressupostos do processo penal exige que para que algum ato do
processo seja reconhecido como nulo, a parte deve comprovar prejuízo concreto, conforme
artigo do CPPM:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Assim, a simples alegação de prejuízo sem a indicação específica de dano não
oportuniza a declaração de nulidade do processo, uma vez que claramente, o Apelante se
beneficiou do ato, devendo, no processo, prevalecer o princípio do pas de nullité sans grief.
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, conforme as regras vigentes à época, não havia a obrigação de o
MPM propor a suspensão condicional do processo, sendo contra o princípio da negociação, o
comportamento contraditório de pedir a nulidade de ato que a parte se beneficiou e
posteriormente perdeu por conduta própria, sem a demonstração de prejuízo alegado.
Diante do exposto, comprovada a regularidade em que se deu o recebimento da
denúncia, rejeito preliminar suscitada pela Defesa.
MÉRITO
No mérito, a Defesa argumentou pela ausência de dolo, citando que o crime do
art. 248 do CPM é punido a título de dolo, não culpa, e por isso, requereu a desclassificação
do tipo do art. 248 do CPM, para o tipo previsto no art. 249 do CPM. Assim, requer a
absolvição por insuficiência de provas e pelo fato de configurar crime impossível.
As provas constantes dos autos são suficientes para se constatar o dolo na
conduta, pois o Acusado, no mínimo, assumiu o risco da prática do crime ao se recusar a
devolver o patrimônio da Marinha do Brasil. A falta de recursos para o pagamento dos
serviços de reparo e manutenção não justifica a recusa de devolução e a apropriação ilegal
dos bens por parte do Apelante.
A Defesa utilizou o interrogatório em juízo do Apelante para fundamentar a
ausência de dolo em sua conduta (evento 81, vídeos 1 a 7), onde alegou que o acusado agiu
de boa-fé ao retirar os bens sem um papel que lhe desse autorização por escrito para ficar
com ele guardado, mas que confiou no Comandante.
Entretanto, tal alegação não se mostra verdadeira, uma vez que o Apelante, ao
vender o material para o Sr. Jair Pires, disse que havia adquirido os bens em leilão, com o
objetivo de esconder a sua origem ilícita, e ao invés de apresentar o documento comprovante
do leilão, apresentou documento “de saída” do material da OM para o declarante, conforme
termo de declarações do Sr. Jair Pires (IPM, evento 1, doc. 2, fls. 72 e 80) e a sua oitiva em
juízo (APM, evento 28, doc. 5 e 6).
Não se pode alegar ausência de dolo quando comprovada a recusa de devolução
do patrimônio da Marinha do Brasil quando esta o solicitou, e não se mostra plausível afastar
o dolo do Apelante, quando este imprimiu esforços para acobertar a ilicitude das suas ações.
Da mesma forma, não se verifica na conduta do Acusado a possibilidade de
adequação ao delito do art. 249 do CPM - apropriação de coisa havida por erro, pois a dicção
do dispositivo, para a configuração do tipo penal de apropriação de coisa havida
acidentalmente, exige que haja erro na transferência da posse dos bens, conforme a doutrina:
"(...) seja espontâneo, porque, se induzido, haverá estelionato. É necessário que haja o erro
sem qualquer participação dolosa do sujeito ativo (...)"
(Enio Luiz Rosseto. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012.
p. 856)(Grifo nosso)
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que não ocorreu no presente caso, os autos demonstram claramente que os
bens foram entregues ao Apelante para fins de manutenção e reparo, se enquadrando no
entendimento recorrente desta Corte Militar de Apropriação Indébita:
"(...) A Apropriação Indébita pressupõe que a res esteja sob a posse ou detenção prévia e lícita
do sujeito ativo, isto é, sem qualquer anterior clandestinidade ou ardil (...)."
(Apelação nº 8-49.2009.7.04.0004, Relator: Ministro Dr. Olympio Pereira da Silva Junior,
DJe: 20/12/2013).
Assim, não há hipótese de contemplação de desclassificação da conduta para a
figura típica do art. 249 do Código Penal Militar.
Em relação à alegação do caso se tratar de crime impossível, ante a deterioração
dos bens a ponto de se tornarem “sucatas, sem possibilidade de conserto”, também se
discorda da Defesa.
Mesmo que os bens tivessem perdido sua utilidade operacional, claramente não
perderam sua utilidade de valor econômico para a administração militar, conforme a
avaliação pericial direta e indireta (evento 1, IPM3, fls. eletrônicas 111-112), que avaliou os
bens em R$ 508.376,86 (quinhentos e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e seis
centavos).
Vale mencionar neste ponto, a correta ponderação do Ministério Público Federal
no parecer ofertado para instruir o presente (APM, evento 398):
Não merece melhor sorte a alegação de crime impossível porque parte material já poderia ser
considerada “sucata, sem possibilidade de conserto”. Isto porque, mesmo que parte do
material fosse inservível, continuaria integrando o patrimônio público e o seu descarte só
poderia ser procedido mediante o procedimento previsto em lei, valendo destacar que mesmo
a chamada “sucata”, em geral, possui valor econômico e pode gerar recursos.
Neste mesmo sentido, não poderia o Apelante alegar crime impossível por
deterioração dos bens, quando este mesmo os vendeu, adquirindo, de acordo com o seu
próprio interrogatório (evento 81, vídeos 1 a 7), veículo e o restante em dinheiro, no
equivalente a R$60.000,00 (sessenta mil reais).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade, não merece reparo a Sentença condenatória proferida pelo Colegiado Julgador
de primeiro grau.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378785v13 e do código CRC e2edabc5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/02/2026, às 11:11:58
7000761-59.2018.7.01.0001
40001378785 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR